Tribunal: TJMT
Processo: 0001727-98.2017.8.11.0039
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001727-98.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[CLEUFER NOGUEIRA DE MATOS DA SILVA - CPF: 008.187.691-22 (VÍTIMA), MARCOS ALVES DA SILVA - CPF: 880.502.701-49 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA A PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO SUMULAR N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS – ALMEJADA A SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – QUESTÃO A SER EXAMINADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A fixação da pena-base no mínimo legal impede que, na segunda fase da dosimetria, a reprimenda sofra qualquer abrandamento, porquanto a incidência de atenuantes não tem o condão de reduzir a sanção a patamar inferior ao cominado no preceito secundário do tipo penal. Inteligência do enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente chancelado pelo Supremo Tribunal Federal, de modo a afastar a alegação de infringência aos princípios da isonomia e da individualização das penas.

Ainda que o réu seja economicamente hipossuficiente, não há falar em isenção do pagamento de custas processuais, por força do que dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal. A exigibilidade do pagamento poderá ser suspensa por até 5 anos, período após o qual, persistindo a impossibilidade de adimplemento, a obrigação será extinta, porém, trata-se de questão a ser examinada pelo juízo da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Marcos Alves da Silva
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0001727-98.2017.8.11.0039, código 78887, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que o condenou à pena de 1 mês de detenção, em regime inicial aberto, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Em síntese, o apelante pleiteia a redução da sanção intermediária a patamar inferior ao mínimo legal, com base na atenuante da confissão espontânea, bem como a suspensão da condenação ao pagamento das custas processuais, por ser hipossuficiente financeiramente (Ids. n. 35798455 e 35798456).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela manutenção da reprimenda no
quantum
fixado na sentença e pela suspensão da exigibilidade de recolhimento das custas processuais pelo prazo de 5 anos (Id. n. 35798462).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso (Id. n. 38170987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020